Tribunal: TCU
Processo: 010.400/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6868/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.400/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Iberlucio Alves Amaro Junior (XXX.651.874-XX); Deividy e Silva Nascimento (XXX.680.924-XX); Francisco Eritonio de Melo Oliveira (XXX.797.914-XX); Hugo Brandao Marques (XXX.972.154-XX); Jose Erisson Lima Alves Filho (XXX.901.034-XX); Jose Nunes da Silva (XXX.934.804-XX); Juliana Marques da Silva (XXX.548.774-XX); Nestor Tavares Maciel Sobrinho (XXX.726.704-XX); Nikael Pedro de Souza Araujo (XXX.458.864-XX); Wegan Thiago do Nascimento (XXX.866.694-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.